Tribunal: TJDFT
Processo: 0719109-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719109-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BASTOS SALES PADILHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0723423-70.2023.8.07.0001, proposta por ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS BASTOS PADILHA. O MM. Juízo a quo determinou às rés que informem o valor total da cirurgia robótica, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$50.000,00 (ID 196134542, dos autos de origem): "As alegações da ré Unimed Seguros Saúde S.A. não merecem guarida, pois, ainda que não tivesse arcado, pessoalmente, com os custos dos procedimentos determinados, foi condenada a cumprir a obrigação de fazer de modo solidário à ré Unimed Nacional - Cooperativa Central, não podendo, assim, se furtar de suas obrigações perante seu segurado e também perante o Juízo. Assim, informe a parte ré (ambas as rés), no prazo de 05 dias, o valor total do procedimento cirúrgico da autora, na modalidade robótica, cuja cobertura foi imposta por este Juízo na sentença de ID 172550632, incluindo todas as despesas hospitalares até a alta médica, médicos cirurgiões e anestesistas, inclusive o montante informado no ID 161091584, conforme já determinado na decisão de ID 191943024, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. E, considerando o teor da Súmula 410 do STJ, no sentido de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, determino que a intimação ora determinada ocorra via Oficial de Justiça, de modo que não haja questionamento na aplicação da multa diária no caso de não atendimento da ordem judicial exarada. Cumpra-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 58969265), a agravante sustenta que é inexigível juntar aos autos os comprovantes dos valores gastos com a obrigação de fazer (procedimento cirúrgico modalidade robótica). Afirma que “a agravada insiste em promover a execução de uma obrigação de fazer que não faz parte do escopo do título que diz executar, concernente a exibição de documento que comprovaria os gastos com a obrigação de fazer, tratando-se, portanto, de obrigação inexigível.” Defende que apresentou os documentos ao ID 195203459, mas que a decisão objurgada os desconsiderou, tendo o Juízo aplicado a multa diária. Registra que as bases de cálculo já foram definidas e que fosse o caso de quantum debeatur oculto, deveria a agravada promover a liquidação de sentença e comprovar a existência da documentação Repisa a ausência de descumprimento da obrigação uma vez que esta não derivou da sentença ou do acórdão. Sustenta que a probabilidade do direito está na inexigibilidade da obrigação e o perigo de dano encontra-se no possível bloqueio de conta e levantamento de valores. Ao final, requer: “a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Sejam a parte Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, a fim de excluir qualquer multa cominatória, diante da inexigibilidade da obrigação e promoção do enriquecimento sem causa do Agravado; d) Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, que seja determinada a redução das astreintes fixadas, ante a excessividade configurada.” Preparo regular identificado (ID 58969270 e ID 58969271). É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em um juízo superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que o Juízo Singular deu parcial provimento aos pedidos da autora, ora agravada, para determinar às requeridas a autorização e custeamento do procedimento cirúrgico, modalidade robótica, responsabilizando-as pelo pagamento de todas as despesas hospitalares, médicos cirurgiões e anestesistas, com a garantia de todo tratamento clínico até a alta médica, sob pena de incidência de multa. Condenou-os, ainda, ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$7.000,00 (ID 172550632 dos autos de origem). Interposta apelação pela parte autora, majorou-se o quantum do dano moral para R$10.000,00 e para fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ressalvado que se deve considerar a expressão econômica da obrigação de fazer (ID 188384498 dos autos de origem). Iniciado o cumprimento de sentença, a exequente pugnou para que as requeridas apresentassem a documentação para fins de verificação da expressão econômica da obrigação de fazer – valores pagos com o total do tratamento dispensado à autora (ID 191141733 dos autos de origem). O Juízo Singular, então, determinou às rés que informassem, no prazo de 5 dias, o valor total do procedimento cirúrgico, incluindo todas as despesas hospitalares até a alta médica, médicos cirurgiões, anestesistas e o do aluguel do equipamento de cirurgia robótica (ID 191943024 dos autos de origem). Contudo, apesar de intimadas, as requeridas deixaram o prazo transcorrer sem manifestação, oportunidade em que a autora, ora apelada, pugnou pela aplicação das astreintes. Prontamente o Juízo Singular renovou a determinação de apresentação da documentação, sob pena de multa diária de R$500,00 limitada a R$50.000,00 (ID 193601682 dos autos de origem). Novamente as requeridas deixaram o prazo transcorrer sem manifestação. Porém, na petição ao ID 195203459, a Unimed Seguros afirmou que não é sua obrigação apresentar tais documentações, tenda em vista que o procedimento não foi custeado por ela. A alegação foi afastada mediante a decisão objurgada, de modo fundamentado, o que implica, neste caso, em exame com maior percuciência do que o que se oportuniza realizar nesta cognição sumária. Conforme se verifica na sentença e no acórdão relativos ao caso, a Unimed Nacional – Cooperativa Central e a Unimed Seguros Saúde S/A foram condenadas solidariamente à autorização e custeamento do serviço de realização da cirurgia robótica, inclusive despesas com cirurgiões e anestesistas até a data da alta da paciente. Nessa toada, tenho que, em tese, aparentemente é dever comprovar as despesas com a cirurgia, pois detentoras destas informações relativas aos contratos de prestação de serviços e reserva de equipamentos. Sendo assim, nesta cognição sumária, não se vislumbra, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator